Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA (CARCINOMA SEROSO DE ALTO GRAU NO OVÁRIO). ZEJULA (NIRAPARIBE). ANTINEOPLASICO. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. MEDICAMENTO APROVADO NA ANVISA. FORNECIMENTO DEVIDO. INAS/DF. AUTOGESTÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu (INAS/DF) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a fornecer medicamento conforme prescrito pelo médico assistente (NIRAPARIBE 100mg, 2 cápsulas ao dia, continuamente por 03 anos), com a coparticipação da autora.
2. Nas razões recursais, o recorrente alega que, por se tratar de entidade em regime de autogestão, não estaria submetida às disposições do CDC, a teor da Súmula 608 do STJ. Sustenta, ainda, que o medicamento NIRAPARIBE não integra a cobertura do plano GDF Saúde, por não se enquadrar nas condições previamente estabelecidas nas Diretrizes de Utilização Técnica (DUT), além de inexistir manifestação da CONITEC quanto à sua eficácia no tratamento do caso da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da recusa, por parte do plano de saúde réu, quanto ao fornecimento do medicamento NIRAPARIBE, prescrito pelo médico assistente à autora, diagnosticada com neoplasia maligna (CID C56, estágio clínico IVb – com metástase intestinal), carcinoma seroso de alto grau no ovário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, porquanto o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos administrados por entidades de autogestão, caso do plano de saúde réu, a teor da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A Resolução Normativa ANS No 550 (04/11/2022), alterando a Resolução Normativa no 465 (24/02/21), que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, regulamentou a cobertura obrigatória do medicamento antioneoplásico oral NIRAPARIBE (listado na DUT n. 64), para a terapia de manutenção de pacientes adultas com carcinoma de ovário de alto grau, que respondem completamente ou em parte, após a conclusão da quimioterapia de primeira linha à base de platina, caso da autora.
6. Nos termos do art. 2o, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/98, com a redação conferida pela Lei no 14.454/2022, passou-se a prever que, nos casos em que o tratamento ou procedimento prescrito pelo médico assistente não esteja incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de plano de saúde, desde que haja evidência científica da sua eficácia ou recomendação favorável da CONITEC ou de entidades técnicas de renome internacional.
7. Importa destacar que, em se tratando de medicamento destinado ao tratamento de câncer, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu ressalva ao entendimento anteriormente adotado, assentando que: “A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não importa para fins de análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer” (AgInt no REsp 2.017.851/SP).
8. Cabe observar que o fármaco prescrito à autora é objeto de estudo clínico e foi aprovado pela ANVISA, comprovando suficientemente a eficácia do tratamento para o caso da autora.(https://consultas.anvisa.gov.br/#/pareceres/q/?nomeProduto=ZEJULA&substancia=30694&decisao=0)
9. Constatada então a obrigatoriedade de cobertura, por parte do plano de saúde, do tratamento requerido pela autora, por se tratar de medicamento incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não merece afastamento a condenação da ré no fornecimento do medicamento requerido pela autora.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a recorrente a pagar honorários advocatícios arbitrados por equidade (CPC, art. 85, § 8o) em R$ 4.000,00.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS No 550 (04/11/2022); Lei no 9.656/98, art. 2o, §§ 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.017.851/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julgado por unanimidade em 26/2/2024, DJe 28/2/2024).